Tribunal: TJSP
Processo: 2309357-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, visando a cobrança de diferenças em conta do PASEP, além de danos morais – Decisão recorrida que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo Banco do Brasil, e a prescrição da ação alegada pelo agravante – Decisão recorrida que não se encontra entre aquelas previstas no art. 1.015 do NCPC – Recurso não

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, visando a cobrança de diferenças em conta do PASEP, além de danos morais – Decisão recorrida que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo Banco do Brasil, e a prescrição da ação alegada pelo agravante – Decisão recorrida que não se encontra entre aquelas previstas no art. 1.015 do NCPC – Recurso não conhecido.